Tribunal: CARF
Processo: 18088.000137/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/09/2007
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA.
Não há divergência jurisprudencial quando o acórdão recorrido e o paradigma convergem para o mesmo entendimento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Deste modo, descabe extrair da parte vencida do paradigma os fundamentos para demonstrar a suposta divergência.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/09/2007
ASSISTÊNCIA MÉDICA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTE. DESNECESSIDADE DE COBERTURA IGUAL E HOMOGÊNEA PARA TODOS. NÃO INCIDÊNCIA.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integra o salário de contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano sejam diferenciados por grupos de trabalhadores.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO INCIDÊNCIA.
Conforme entendimento sumulado pelo CARF, o seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.000137/2008-72
ACÓRDÃO
9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

FISCHER S/A - AGROINDUSTRIA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/09/2007
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA.
Não há divergência jurisprudencial quando o acórdão recorrido e o
paradigma convergem para o mesmo entendimento, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso. Deste modo, descabe extrair da parte vencida
do paradigma os fundamentos para demonstrar a suposta divergência.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/09/2007
ASSISTÊNCIA MÉDICA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTE. DESNECESSIDADE DE COBERTURA IGUAL E HOMOGÊNEA PARA
TODOS. NÃO INCIDÊNCIA.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa, não integra o salário de contribuição, ainda que os serviços sejam
prestados por mais de um plano ou que os riscos acobertados e as
comodidades do plano sejam diferenciados por grupos de trabalhadores.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Conforme entendimento sumulado pelo CARF, o seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que
haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se
inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
2
contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em
acordo ou convenção coletiva de trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Riguetti e Mário Hermes Soares Campos, que davam
provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial do Contribuinte, apenas em relação à matéria “verbas pagas a título de seguro de vida em
grupo”, e no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 23 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Régis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional assim como de
Recurso Especial apresentado pela contribuinte em face do acórdão no 2401-005.710 (fls.
3407/3433), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário para: a) excluir da base de
cálculo do levantamento M – Mútuo os valores de R$ 70.192,11 na competência set/04 e R$
87.496,98 na competência dez/05, por entender comprovado tratarem-se de que mútuo; e b)
excluir os levantamentos AM, AMF (relativos à assistência médica) e MF (relativo a despesas
médicas a título de mútuo), por entender ser a assistência disponível a todos os funcionários e
dirigentes, independente da homogeneidade dos planos, conforme a ementa a seguir transcrita:
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/09/2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade.
ARBITRAMENTO.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as
importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de que
dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o movimento real de
remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Integra o salário de contribuição a remuneração paga a contribuinte individual.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE
OS PLANOS OFERTADOS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de assistência médica pela empresa não integram o
salário de contribuição se e somente se forem destinados a todos os empregados
e dirigentes. A legislação não faz exigência quanto a homogeneidade dos planos, o
que a lei exige é o oferecimento de cobertura a todos os empregados e dirigentes,
ou seja, impõe universalidade.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
Integra o salário de contribuição o valor pago pelo prêmio de seguro de vida em
desacordo com a lei.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Integra o salário de contribuição os valores pagos a título de previdência privada,
quando não comprovada a regularidade da concessão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício. Por unanimidade de votos rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para: a) excluir da base de cálculo do levantamento M os valores discriminados na
Tabela 1 do voto R$ 70.192,11 na competência set/04 e R$ 87.496,98 na
competência dez/05; e b) excluir os levantamentos AM, AMF e MF. Vencidos os
conselheiros Miriam Denise Xavier (relatora), Francisco Ricardo Gouveia Coutinho
e José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, que davam provimento parcial em menor
extensão para excluir apenas os valores relativos ao levantamento M. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
4
Para uma melhor visualização quanto aos levantamentos mantidos após a decisão
da DRJ, utilizo trecho do relatório contido no acórdão recorrido, por bem retratar a questão (fls.
3421/3423):
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Após pagamentos realizados e retificações propostas pela DRJ, mantém-se em
litígio os seguintes lançamentos:
1 - Assistência médica - plano de assistência médica e hospitalar disponível a
todos os funcionários e seus dependentes legais, porém em planos distintos entre
seus prestadores de serviço no momento da concessão do benefício.

· AM - Assistência médica - 05/04 a 09/07

· AMF - assistência médica FPAS 507 - 06/03 a 04/04
2 - Folhas de pagamento confronto entre valores das folhas de pagamento e GFIP,
cujos recolhimentos não ficaram comprovados.

· FND – mantido o salário de contribuição de R$ 3.968,19, na competência
07/04.
3 - Gratificação - aferição – valores registrados em conta contábil denominada
gratificações, com históricos sucintos e sem exibição de documentos, usando a
prerrogativa contida no art. 233 do RPS.

· G - mantido o salário de contribuição na competência 10/04 no valor de
R$ 848.207,15, e na competência 11/04, no valor de R$ 2.891,03.

· GF - mantido o valor lançado na competência 09/03.
4 - Mútuos - aferição - verificado na escrituração contábil contas nomeada como
empréstimo e a deficiência dos registros impossibilitaram qualquer conclusão
relativo à regularidade e devolução dos empréstimos, com fundamento no art.
233 do RPS.

· M - Mutuo - 05/04 a 12/05

5 - Terapias complementares - complementação de tratamentos (psico fono),
pagos aos funcionários e dependentes, exceto funcionários contratos na
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
5
modalidade de prazo determinado, tratando-se de parcela tributável, pois não
atende todos os empregados e dirigentes, ficando excluído do plano os
laboradores contratados a prazo determinado.

· PF - Psico fono - 05/04 a 09/07

· PFF - Psico fono FPAS 507 - 06/03 a 04/04
6 - Previdência privada - aferição - valores apurados em conta contábil intitulada
previdência privada, com históricos sucintos e sem exibição de documentos, com
fundamento no art. 233 do RPS.

· PP - Previdência privada - 11/05 a 08/07
7 - Reembolso odontológico dos diretores tratamento odontológico nas situações
preventivas e curativas, aplicado aos diretores, gerentes de divisão e de
departamentos e com "status de" e seus dependentes legais. Parcela tributável
pois atende apenas aos escalões mais elevados.

· RO - Reembolso odonto - 05/04 a 09/07

· ROF - Reembolso odonto FPAS 507 - 06/03 a 04/04
8 - Seguro de Vida em Grupo - indenização quando da ocorrência de sinistros.
Aplicado a todos os funcionários e estagiários. Benefício não contemplado em
acordo/convenção coletiva. Em razão de que na conta contábil não segregar o
montante apropriado e tampouco a identificação do beneficiário, os valores
apurados foram extraídos dos descontos alocados nas folhas de pagamento,
usando a prerrogativa prevista no art. 233 do RPS.

· SV - Seguro de vida - 05/04 a 09/07

· SVF - Seguro de vida FPAS 507 - 06/03 a 04/04
A Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 3435/3446 visando rediscutir
a matéria “concessão de assistência médica equivalente a todos os empregados, como condição
para não incidência de Contribuições Previdenciárias”. Na ocasião, apresentou como paradigmas
os acórdãos no 2302-001.710 e no 9202-003.846.
Conforme despacho de admissibilidade de fls. 3449/3457, foi dado seguimento ao
recurso da Fazenda apenas em relação ao paradigma no 9202-003.846.
A contribuinte apresentou os embargos de declaração de fls. 3473/3485, os quais
restaram rejeitados (fls. 27/34).
Paralelamente, a contribuinte acostou contrarrazões ao Recurso Especial da União
(fls. 3493/3509), defendendo que os valores relativos à assistência médica não integram a
remuneração, constituindo obrigações contratuais, mas não salariais, logo, não deveriam sequer
compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, além de que tal benefício foi concedido à
totalidade dos funcionários, em compasso com o disposto no art. 28, parágrafo 9o, alínea "q" da
Lei n. 8212/91, em vigor à época dos fatos.
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
6
Posteriormente, após rejeitados os aclaratórios, a contribuinte apresentou o
Recurso Especial de fls. 3543/3582. Conforme despacho de admissibilidade de fls. 3699/3708, foi
dado seguimento parcial ao recurso da contribuinte para rediscutir as seguintes matérias:
i)
“verbas pagas a título de terapias complementares”, apenas com relação
ao Acórdão paradigma no 2301-01.706; e
ii)
“verbas pagas a título de seguro de vida em grupo”, com relação aos
paradigmas no 9202-008.026 e no 2201-004.797.
A contribuinte interpôs agravo (fls. 3721/3734), o qual foi rejeitado pelo despacho
de fls. 3814/3821.
A Fazenda Nacional acostou aos autos contrarrazões ao recurso especial da
contribuinte, às fls. 3835/3840, defendendo a descaracterização da isenção prevista na alínea “q”
do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, uma vez que não cumpridos os seus requisitos, haja vista
que o programa implantado pela empresa não é ofertado a todos aqueles que compõem o seu
quadro funcional, uma vez que previamente foram excluídos da maior cobertura alguns
colaboradores.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
i.
concessão de assistência médica equivalente a todos os empregados, como
condição para não incidência de Contribuições Previdenciárias (paradigma
no 9202-003.846)
Quanto ao recurso especial da contribuinte, o objeto envolve o debate acerca dos
seguintes temas:
i.
verbas pagas a título de terapias complementares (paradigma no 2301-
01.706)
ii.
verbas pagas a título de seguro de vida em grupo (paradigmas no 9202-
008.026 e no 2201-004.797)

I. CONHECIMENTO
I.a. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL
I.a.i) concessão de assistência médica equivalente a todos os empregados
Fl. 3849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
7
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte em seu voto vencedor (fl.
3431/3432):
Da leitura atenta do texto da norma, extraímos que os valores referentes ao
pagamento dos valores relativos à assistência a saúde dos trabalhadores, assim
entendido além do valor dos serviços médicos ou odontológicos, o reembolso de
despesas. com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, com despesas
médicas-hospitalares e outras despesas similares, são extraídos do salário de
contribuição, ou seja, não são passíveis de incidência de contribuição
previdenciária. Nítida norma isentiva, porém com conteúdo de caráter
exemplificativo e de ampla abrangência quanto ao tipo de assistência médica.
Uma única exigência é feita pelo legislador: que a cobertura abranja a totalidade
dos empregados e dirigentes da empresa.
(...)
Essa constatação nos permite a primeira inferência: a melhor acepção de
cobertura para a norma isentiva constante da alínea 'q" do parágrafo 9o artigo 28
da Lei no 8.212/91 é a universalidade, ou seja, o que a lei exige é o oferecimento
de cobertura a todos os empregados e dirigentes, não fazendo exigência quanto à
homogeneidade dos planos.
(...)
Além do mais, caberia a fiscalização demonstrar que a diferença entre os planos
trata-se de remuneração, o que no caso vertente, não o fez.
O acórdão paradigma no 9202-003.846 (único aceito pelo despacho de
admissibilidade de fls. 3449/3457 como apto a demonstrar a divergência jurisprudencial) possui a
seguinte decisão:
Como se pode constatar, a condição para que o valor relativo à assistência médica
não integre o salário-de-contribuição é que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa.
No presente caso, verificou-se a existência de dois planos de saúde distintos,
sendo um, de acesso restrito, destinado à cobertura de apenas um dirigente, o Sr.
****, controller, e outro, destinado à cobertura dos demais empregados.
Assim, não foi cumprido o requisito legal no sentido de que a cobertura abranja a
totalidade dos empregados e dirigentes, de sorte que a verba deve integrar o
salário-de-contribuição.
Oportuno remarcar que a interpretação de dispositivo legal que disponha sobre
outorga de isenção deve ser literal, conforme o art. 111, II, do CTN.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
relativamente à matéria tratada no item "a".
Fl. 3850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
8
Da leitura do trecho acima, entendo que a divergência jurisprudencial resta
demonstrada, pois o paradigma entendeu que a previsão legal na alínea “q” do §9o do art. 28 da
Lei no 8.212/91, traz como base a isonomia no tratamento dos segurados, empregados e
dirigentes, não podendo a assistência médica ser oferecida distintamente aos segurados, uns com
acesso a determinado plano não oferecido a outra parcela dos segurados.
Por sua vez, a decisão recorrida acatou a possibilidade de diferenciação entre os
planos de assistência médica ofertados, desde que todos os segurados tenha acesso a algum
plano.
Neste sentido, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional.

I.b RECURSO DA CONTRIBUINTE
I.b.i) Das verbas pagas a título de terapias complementares
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte em seu voto vencido (fl.
3425/3427):
Conforme relatado, a autuada fornecia plano de assistência médica e hospitalar
disponível a todos os funcionários e seus dependentes legais, porém em planos
distintos entre seus prestadores de serviço no momento da concessão do
benefício e o custo é assumido integralmente pela empresa. Quanto às terapias
complementares complementação de tratamentos (psico fono), os valores eram
pagos aos funcionários e dependentes, exceto funcionários contratos na
modalidade de prazo determinado. E quanto ao reembolso odontológico dos
diretores, o tratamento odontológico nas situações preventivas e curativas,
aplicado aos diretores, gerentes de divisão e de departamentos e com "status de"
e seus dependentes legais. O reembolso de despesas era limitado a 50% do salário
e atendia apenas aos escalões mais elevados.
(...)
No presente caso, restou claro que os valores pagos para assistência médica,
terapias
complementares
e
tratamentos
odontológicos
foram
feitos
exclusivamente pela empresa, sem coparticipação dos funcionários.
Assim, qualquer valor recebido pelos segurados a título de assistência médica,
terapias complementares ou tratamento odontológico, em dissonância com a
determinação legal, são entendidos como remuneração e integram o salário de
contribuição, pois assim não está garantida a isonomia entre todos os
empregados e dirigentes, devendo ser mantidos os valores lançados nos
levantamentos AM, AMF, PF, PFF, RO e ROF.
(grifos no original)
Analisando os votos vencido e vencedor do acórdão recorrido (trecho transcrito em
tópico anterior deste voto), constata-se que a Turma recorrida entendeu por manter o
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
9
lançamento em relação aos valores de Terapias Complementares pois o benefício não era
oferecido a todos os segurados (não abrangia os funcionários contratados por prazo
determinado).
Por sua vez, o Acórdão paradigma no 2301-01.706 (único aceito pelo despacho de
admissibilidade como apto a demonstrar a divergência jurisprudencial – fls. 3702/3705) envolve
empresa que fornece benefício consistente em subsidiar 80% do valor do medicamento, sendo
que tal benefício não abrangia os estagiários, terceiros e os funcionários contratados por prazo
determinado. Ao apreciar o caso, a turma paradigmática teria entendido por afastar da tributação
referido valor de reembolso de despesas com medicamentos, mesmo que não ofertado à
totalidade dos empregados e dirigentes, conforme trecho do acórdão às fls. 3618/3619.
Contudo, o despacho de admissibilidade de fls. 3699/3708 não atentou para o fato
de que referido paradigma foi integrado pelo acórdão de embargos no 2301-002.594 (datado de
08/02/2012, portanto anterior ao recurso especial da contribuinte, apresentado em 28/11/2019),
o qual teve como objeto sanar vício existente no voto vencedor.
É que o acórdão no 2301-01.706 apresentou omissão, pois a despeito do seu
dispositivo analítico apontar que houve negativa de provimento do recurso voluntário, por voto de
qualidade, com relação ao reembolso de medicamentos, o voto vencedor então proferido não
englobou o mencionado tema. Ademais, a ementa do acórdão contemplou a tese então vencida
(fls. 3605/3607).
No acórdão de embargos no 2301-002.594, o vício foi sanado e o acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão
exarado pelo Conselho correto o acolhimento dos embargos de declaração
visando sanar o vicio apontado no voto vencedor.
ABONO. NATUREZA JURÍDICA QUE EXIGE SEJA PARCELA QUE SUBSTITUI
PARCIALMENTE UM REAJUSTE SALARIAL. ISENÇÃO PARA OS CASOS EM QUE FOR
DESVINCULADO DO SALÁRIO.
Os abonos são pagamentos feitos ao empregado que substituem, em parte, o
reajuste salarial. Estando vinculados ao salário não desfrutam da isenção prevista
no art. 28, §9o, alínea “e”, item 7.
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DO SAT E DO RAT
É legítimo o estabelecimento, por Decreto, do grau de risco, com base na
atividade preponderante da empresa. Considera-se preponderante a atividade
Fl. 3852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
10
que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
UTILIDADE
DE
NATUREZA
REMUNERATÓRIA QUE NÃO DESFRUTA DE ISENÇÃO.
Existe isenção para o reembolso de medicamentos, hipótese distinta do
fornecimento de medicamentos, uma vez que na primeira o empregado suporta
inicialmente a despesa para, posteriormente, ressarcir-se do dispêndio, o que não
ocorre na segunda.
Embargos Acolhidos
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade de votos: a) em acolher os
embargos, nos termos do voto do Relator; b) acolhidos os embargos, em negar
provimento ao recurso, para rerratificar a decisão, de modo a corrigir as omissões
do voto vencedor, quanto ao abono especial, ao SAT e ao reembolso de
medicamentos, nos termos do voto do Relator.
Segue trecho do voto então proferido:
Com relação aos medicamentos, existe isenção para o “o reembolso de despesas
com medicamentos” na alínea “q” do §9o do art. 28 da Lei 8.212/91. Ocorre que o
fornecimento de medicamentos, como no caso concreto, é hipótese distinta do
reembolso. No reembolso, o empregado suporta inicialmente com seu salário o
dispêndio para posteriormente ressarcir-se, o que não ocorre no fornecimento
direto. Como a norma isentiva refere-se a reembolso e devemos interpretá-la
restritivamente, entendemos que o caso em análise não se amolda aos requisitos
da isenção, devendo permanecer na base de cálculo das contribuições.
Neste sentido, constata-se que o exame de admissibilidade foi realizado tendo
como paradigma os fundamentos do voto vencido em relação ao mencionado tema.
Não se trata de acórdão reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente, mas
sim de acórdão que era omisso quanto aos fundamentos do voto vencedor, pois desde o acórdão
primitivo a decisão da Turma foi por manter o lançamento quanto ao fornecimento de
medicamentos.
Sendo assim, entendo por não conhecer da matéria “verbas pagas a título de
terapias complementares”, pois o acórdão no 2301-01.706 (repita-se, único paradigma aceito pelo
despacho de admissibilidade) foi incrementado pelo acórdão de embargos no 2301-002.594
justamente para corrigir os fundamentos da tese vencedora na parte em que – supostamente –
demonstraria a divergência jurisprudencial. Em outras palavras, admitindo-se a semelhança das
verbas em ambos os casos, não há entendimento divergente entre as turmas recorrida e
paradigmática, pois ambas mantiveram o lançamento.

Fl. 3853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
11
I.b.ii) Das verbas pagas a título de seguro de vida em grupo
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 3429):
Sobre o seguro de vida em grupo, em que pese o entendimento da autuada de
que a cláusula 31a do acordo coletivo de trabalho, evidencia que está previsto que
as empresas que o subscreveram podem manter seguro de vida em grupo para os
seus empregados, em substituição ao pagamento do "auxílio funeral", esse não
foi o entendimento da fiscalização, nem da autoridade julgadora de primeira
instância e também não é o desta relatora.
Conforme acórdão de impugnação, restou esclarecido à recorrente que para que
haja a isenção, deve haver previsão do benefício prêmio de seguro de vida em
grupo em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Contudo, a empresa não
previu em seus acordos ou convenções coletivas o pagamento de tal benefício. A
cláusula específica referente ao auxílio funeral não cumpriu esse papel. Mantido,
assim, os valores lançados nos levantamentos SV e SVF.
O Acórdão paradigma 9202-008.026 trouxe em sua ementa o entendimento pela
não incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba, independentemente da existência
de convenção ou acordo coletivo de trabalho (fl. 3668):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/06/2006
(...)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. AUSÊNCIA DE
ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ N°
2119/2011 APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA. ART. 62, §1°, II, C DO
RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago à título de seguro de vida
em grupo, independentemente da existência ou não de convenção ou acordo
coletivo de trabalho.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, reconhecer a decadência até a competência 08/2001 e, no
mérito, em dar-lhe provimento.
Na esteira do entendimento acima, o segundo paradigma apresentado, acórdão no
2201-004.797, com base no Parecer PGFN/CRJ n° 2.119/11, afastou o lançamento sobre o valor
pago a título de seguro de vida em grupo, pois a motivação residiu no fato da verba não estar
contemplada em acordo ou convenção coletiva (fls. 3680/3682):
No caso que se cuida, a Fiscalização assinalou que o pagamento do seguro de vida
em grupo não está previsto nas respectivas Convenções Coletivas de Trabalho
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
12
(CCT), sendo o pagamento desse beneficio parcela integrante do salário-de-
contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária.
Entretanto, restou sobejamente comprovado nos autos que há na CCT, cláusula
no sentido de que fica dispensada de conceder auxílio funeral a empresa que
mantiver seguro de vida em grupo em favor do empregado. Apesar de a referida
cláusula não obrigar a recorrente a contratar seguro de vida em grupo, ao menos
faculta a sua instituição, a fim de que as empresas se desobriguem da concessão
do auxílio funeral.
Todavia, a constatação acima não merece maiores digressões, tendo em vista a
existência do Parecer PGFN/CRJ n° 2.119/11. Quanto a essa matéria, a
Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu o referido parecer, que tem a seguinte
ementa:
(...)
Em virtude desse parecer foi editado o Ato Declaratório n° 12/2011 da
Procuradora Geral da Fazenda Nacional o qual autoriza a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: “nas ações judiciais
que discutam a incidência de contribuição previdenciária quanto ao seguro de vida
em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem
que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles”.
(...)
Assim, por força do Parecer PGFN/CRJ n° 2.119/11 c/c art. 62, 'c' do RICARF deve
ser provido o presente recurso.
Conforme apontado pelo despacho de admissibilidade, o paradigma acima trata de
situação idêntica ao do presente caso, pois “havia cláusula na CCT que previa a desobrigação de
pagamento de auxílio funeral se a empresa contratasse seguro de vida em grupo”.
Da leitura dos excertos acima, nota-se que tanto no caso recorrido como nos
paradigmas o lançamento decorreu da ausência de previsão do pagamento de seguro de vida em
grupo em acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho. Contudo, ao contrário do recorrido, os casos
paradigmas afastaram o lançamento sobre a referida rubrica, superando a questão a respeito da
ausência de previsão em do pagamento em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Neste sentido, deve ser conhecido o recurso da contribuinte neste ponto.
Portanto, conheço parcialmente do recurso especial interposto pela contribuinte,
apenas para rediscussão da matéria “verbas pagas a título de seguro de vida em grupo”.

II. MÉRITO
II.a. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
13
II.a.i) concessão de assistência médica equivalente a todos os empregados
Inicialmente, cumpre fazer um esclarecimento a respeito dos levantamentos que
compõe a matéria objeto de recurso da Fazenda Nacional.
Apesar do acórdão recorrido ter decidido pela exclusão dos levantamentos AM,
AMF e MF, uma análise mais atenta às decisões proferidas no presente caso permitem
compreender que não mais cabia à Turma Ordinária se debruçar sobre o levantamento MF em
sede de recurso voluntário.
Isso porque a DRJ já havia excluído o levantamento MF em razão de vício insanável
em sua classificação. Tanto que o dispositivo analítico do acórdão da DRJ constou o seguinte (fl.
2995):
(...)
Sugere-se cópia também ao Órgão lançador, para ciência e providências que
julgar cabíveis, quanto ao tópico LEVANTAMENTO MF, que embora concluiu-se
pela procedência parcial dos valores ali constantes, referido Levantamento está
sendo totalmente excluído, em razão de equívoco insanável em sua classificação.
No voto então proferido, a autoridade julgadora de primeira instância teceu os
seguintes comentários (fl. 3021/3023):
MÚTUOS — AFERIÇÃO — M / MF
(...)
Embora não haja qualquer dúvida a esta Julgadora quanto à procedência das
contribuições incidentes sobre as bases de cálculo constantes do demonstrativo
pertinente ao LEVANTAMENTO MF acima, em razão da classificação equivocada
para referido levantamento como "Período anterior à implantação da GF1P" (DAD
— fl. 60) para período posterior à exigência da GFIP, necessário se faz a exclusão
da totalidade dos valores ali lançados, em razão de vício formal insanável.
Detalho melhor. De acordo com a tela do Sistema Informatizado SISCOL ora
juntada aos autos (fl. 2.659), apontou-se crítica para o AI em tela, nos seguintes
termos:
"Lev MF: Período do débito (06/2003 a 04/2004) incompatível com a
classificação de GFIP "Período anterior à implantação da GFIP ".
Verifique a compatibilidade de dados entre o SISCOL e o SICOB,
considerando que aquele Sistema não admite alteração dos dados
registrados originalmente."
E exatamente aí reside o vício insanável. Não há como alterar a classificação
originalmente procedida pela fiscalização, ainda que seja gritante o equívoco
fiscal, razão pela qual outra alternativa não resta a não ser a exclusão integral do
Levantamento MF, pois não há qualquer possibilidade de saneamento.
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
14
E para que fique claríssimo, repito, os valores constantes supra são procedentes e
estão sendo excluídos tão somente pelo vício formal insanável apontado, o que
deverá ensejar a reinclusão desses valores em nova autuação.
A prova disso é que a exclusão do levantamento MF foi objeto de recurso de ofício
apreciado e negado pela Turma recorrida (fl. 3421):
RECURSO DE OFÍCIO
(...)
Conforme relatado, as exclusões foram determinadas: a) pelo reconhecimento da
decadência até a competência 05/03, aplicando-se o disposto no CTN, art. 150, §
4o, pois se verificou que houve princípio de recolhimento em todo o período
considerado decadente; b) por ter sido reconhecido pela fiscalização erros
materiais no lançamento, conforme informação fiscal (fls. 2.543/2.571); e c) por
ter sido identificado erro na classificação do levantamento MF, sendo excluído
por vício formal insanável.
Sendo assim, estou de acordo com as exclusões efetuadas e nego provimento ao
recurso de ofício.
Tanto que, quando da delimitação da lide, o voto vencido do acórdão recorrido
sequer cita o Levantamento MF como objeto do recurso voluntário a ser analisado (fls.
3421/3423).
A despeito do exposto, tanto o voto vencido como o voto vencedor teceram
comentários ao Levantamento MF (respectivamente para manter e para cancelar), conforme
abaixo:
Voto vencido – fl. 3427
DESPESAS MÉDICAS A TÍTULO DE MÚTUO
Diante do exposto no item acima [assistência médica], mantém-se os valores
lançados no levantamento MF, competências 06/03 e 07/03, pois conforme
afirmado pela recorrente, referem-se a despesas médicas incorridas por diretor
da requerente que não foram reembolsadas pela Unimed e que foram assumidas
pela empresa em virtude de sua política assistencial a seus funcionários.
Sendo devido o valor e estando fundamentado o lançamento, em que pese ter
sido apurado no levantamento relativo a mútuos (M) e não assistência médica
(AM), não há prejuízo ao contribuinte, que entendeu perfeitamente o fato
gerador (tanto é que se defendeu), pois somente após o lançamento restou
comprovado que tais valores foram pagos a título de despesas médicas. O próprio
autuado afirma, conforme manifestação à fl. 2.853, que procedeu à
reclassificação contábil dos valores.
Assim, não há que se falar em disparidade entre os fatos ocorridos e o
fundamento legal dado por infringido, ou em nulidade do auto de infração.
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
15
Voto vencedor – fls. 3430/3432
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na
hipótese vertente conclusão diversa da adotada pela nobre julgadora, quanto o
posicionamento ao Recurso Voluntário, devendo ser modificada a decisão a quo,
apenas em relação aos levantamentos AM, AMF e MF, como passaremos a
demonstrar.
(...)
Do raciocínio acima exposto, não nos resta outra opção que não considerar o
valor pago a título de assistência médica como isento de contribuição
previdenciária.
Na mesma linha, é de excluir os valores lançados no levantamento MF,
competências 06/03 e 07/03, pois conforme afirmado pela recorrente, referem-se
a despesas médicas incorridas por diretor da requerente que não foram
reembolsadas pela Unimed e que foram assumidas pela empresa em virtude de
sua política assistencial a seus funcionários.
Neste diapasão, estando os levantamentos AM, AMF e MF, sub examine, em
dissonância com as normas legais que regulamentam a matéria, entendo por
afastar a incidência das contribuições previdenciárias sobre às rubricas
encimadas, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Ora, se o levantamento MF foi excluído do lançamento pela DRJ, por vício formal
insanável, e tal decisão foi mantida pela Turma Ordinária ao negar provimento ao recurso de
ofício, não havia como se debruçar quanto aos valores objeto do levantamento MF em sede de
julgamento do recurso voluntário.
As razões para pleitear o afastamento de valores da base de cálculo do mencionado
levantamento devem ser apresentadas em eventual lançamento substituto, haja vista que a
exclusão do mesmo decorreu de mero vício formal insanável.
Neste sentido, entendo que a matéria “concessão de assistência médica
equivalente a todos os empregados, como condição para não incidência de Contribuições
Previdenciárias”, objeto do recurso fazendário, abrange apenas os levantamentos AM e AMF.
Feitos esses esclarecimentos, passo a analisar o mérito.
Defende a União que a assistência médica não foi fornecida nos exatos termos do
art. 28, § 9o, “q” da lei 8212/91, por não fornecer cobertura igualitária a todos os segurados,
motivo pelo qual constitui base de cálculo da contribuição. Do seu recurso, extrai-se o seguinte
trecho (fl. 3444):
No presente caso, “a cobertura” não abrange “a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa”, tendo em vista que alguns tem uma cobertura
diferenciada dos demais.
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
16
A rigor, o programa implantado pela empresa não é ofertado a todos aqueles que
compõem o seu quadro funcional, uma vez que previamente foram excluídos da
maior cobertura alguns colaboradores, ficando descaracterizada a isenção
prevista na alínea “q” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, uma vez que não
cumpridos os seus requisitos.
(grifos no original)
Conforme consta do próprio acórdão recorrido, os levantamentos AM e MF
contemplam valores pagos a título de “plano de assistência médica e hospitalar disponível a todos
os funcionários e seus dependentes legais, porém em planos distintos entre seus prestadores de
serviço” (fl. 3444).
De acordo com a política de benefícios da contribuinte (colacionada no bojo do
relatório fiscal – fls. 708/709), a assistência médica é fornecida a todos os funcionários da
contribuinte e seus dependentes legais. Contudo, a autoridade fiscal incluiu a verba na base de
cálculo do lançamento por entender que a contribuinte “faz distinção entre seus prestadores de
serviço no momento da concessão do benefício” (fl. 710), uma vez que “o padrão de atendimento é
estabelecido de acordo com a classificação do grupo salarial” (fl. 709).
Dispõe a Lei no 8.212/1991, ao definir o conceito de salário-de-contribuição, que há
incidência tributária sobre todas as verbas de caráter contraprestacional, qualquer que seja a
denominação atribuída, apenas se excluindo aquilo que a lei expressamente consignar que não
compõe o salário-de-contribuição.
Nesses termos, a própria lei determina que não há incidência sobre os valores
pagos a título de assistência médica, com a condição exclusiva de que a assistência médica seja
ofertada a todos os empregados e dirigentes da empresa.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa; (...)
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
17
Analisando-se a literalidade da legislação, verifica-se que é assegura ao contribuinte
a não incidência da contribuição previdenciária, desde que o benefício tenha cobertura a todos os
empregados e dirigentes da empresa, não restando condicionada a qualquer outro elemento,
como, por exemplo, cobertura homogênea.
Nestes termos, entendo não haver qualquer afronta à isenção prevista em lei, uma
vez que esta não faz exigência no sentido de que todos os planos devam ser disponibilizados aos
segurados; a exigência é que algum tipo de cobertura seja fornecido a todos eles.
A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, por sua vez, desde a Lei no 10.243, de
19/06/2001, passou a não considerar como de natureza salarial os valores pagos a título de
assistência médica, in verbis:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos
os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in
natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer
habitualmente ao bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. (...)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador
(...)
IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou
mediante seguro-saúde; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001).
Percebe-se que a própria lei trabalhista reconhece o caráter não remuneratório das
verbas pagas a título de assistência médica, sem fazer qualquer ressalva quanto a abrangência da
cobertura ofertada, tampouco determinar a obrigatoriedade da concessão igualitária de planos de
saúde a funcionários e dirigentes.
Destaca-se que o conceito de salário e remuneração, apesar de constante na lei
tributária, é um conceito jurídico eminentemente de direito trabalhista. Nesta toada, a legislação
tributária tem seu conteúdo e alcance limitados pela definição estipulada pela legislação
trabalhista, nos termos dos artigos 109 e 110 do CTN:
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas
não para definição dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.
Desta mesma forma, colaciono alguns entendimentos do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
18
Ano calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE DE COBERTURA IGUAL E HOMOGÊNEA
PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não
integra o salário de contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais
de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano sejam
diferenciados por grupos de trabalhadores.
Inteligência dos artigos 458, §2o, IV, CLT c/c 110 do CTN Não incidência tributária.
(Acórdão no 2201-004.469; Sessão de 8 de maio de 2018)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PLANO DE SAÚDE. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA
EMPRESA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO DE COBERTURA IGUAL E HOMOGÊNEA
PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não
integra o salário-de-contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais
de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano sejam
diferenciados por grupos de trabalhadores.
(Acórdão no 9202-009.924; julgado em 23/09/2021)
Neste ponto, utilizo como reforço de minhas razões de decidir o seguinte trecho do
voto vencedor proferido pela Ilustre Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, no caso acima
indicado:
Para uma melhor aplicação da norma, compatibilizando uma interpretação
teleológica com a necessidade de a empresa substituir o poder público na
prestação de serviços essenciais ao cidadão, no caso ao trabalhador, entendo que
o conceito cobertura adotado pela lei deve ser compreendido com a necessidade
de se ofertar o plano a todos os empregados, ainda que por critérios objetos
sejam ofertadas espécies de planos diferentes por categorias de empregados.
Considerando as limitações impostas pelos próprios planos, inclusive limitações
geográficas e das redes credenciadas, não é razoável interpretar que a norma
exija que um mesmo tipo de plano seja ofertado a todos os funcionários. Qual
utilidade teria ofertar um plano de abrangência nacional se no local da filial da
empresa, por exemplo localizado no interior do estado, não tiver médicos
cadastrados para atendimento ou hospitais credenciados? A avaliação quanto aos
tipos de planos e operadoras em geral observam o binômio custo x utilidade, ou
seja, ofertar um plano com custo acessível (afinal haverá a coparticipação do
empregado) observado o melhor atendimento possível. E não podemos perder de
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
19
vista que, no caso concreto, a negociação da oferta do benefício foi precedida por
negociações com o sindicato por meio da celebração de convenção coletiva.
Do exposto, entendo por negar provimento ao pleito da Fazenda Nacional, devendo
ser mantido o acórdão recorrido que, em seu voto vencedor, excluiu do lançamento os
levantamentos AM e AMF.

II.b RECURSO DO CONTRIBUINTE
II.b.i) Das verbas pagas a título de seguro de vida em grupo
Alega a contribuinte que o benefício de “seguro de vida em grupo” constava nos
acordos coletivos de trabalho celebrados pela recorrente, visto tais instrumentos expressamente
preverem a possibilidade do aludido benefício ser disponibilizado aos seus trabalhadores em
substituição do chamado “auxílio funeral”. Ademais, afirma que era ofertado a todos os seus
funcionários e estagiários.
De acordo com a política de benefícios da contribuinte (colacionada no bojo do
relatório fiscal – fls. 704/705), o seguro de vida é fornecido a todos os funcionários e estagiários da
contribuinte. Contudo, a autoridade fiscal incluiu a verba na base de cálculo do lançamento ante a
ausência de sua previsão em acordo/convenção coletiva.
O acórdão recorrido foi enfático ao fundamentar a manutenção do lançamento no
fato de o benefício não estar previsto em acordo ou convenção coletiva (fl. 3429):
Sobre o seguro de vida em grupo, em que pese o entendimento da autuada de
que a cláusula 31a do acordo coletivo de trabalho, evidencia que está previsto que
as empresas que o subscreveram podem manter seguro de vida em grupo para os
seus empregados, em substituição ao pagamento do "auxílio funeral", esse não
foi o entendimento da fiscalização, nem da autoridade julgadora de primeira
instância e também não é o desta relatora.
Conforme acórdão de impugnação, restou esclarecido à recorrente que para que
haja a isenção, deve haver previsão do benefício prêmio de seguro de vida em
grupo em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Contudo, a empresa não
previu em seus acordos ou convenções coletivas o pagamento de tal benefício. A
cláusula específica referente ao auxílio funeral não cumpriu esse papel. Mantido,
assim, os valores lançados nos levantamentos SV e SVF.
No entanto, entendo que o tema não comporta maiores digressões, eis que objeto
da Súmula CARF no 182, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 182
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.296 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18088.000137/2008-72
20
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada
um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja
previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Acórdãos Precedentes: 2401-002.499, 2201-006.947, 2301-007.830, 9202-
005.318 e 9202-008.026.
Conforme relatado, o acórdão recorrido dispõe expressamente que a motivação do
lançamento foi a ausência da verba em acordo/convenção coletiva e, ademais, dispõe que não
houve individualização do montante que beneficiou cada segurado, de acordo com o seguinte
trecho de fl. 3423:
8 - Seguro de Vida em Grupo - indenização quando da ocorrência de sinistros.
Aplicado a todos os funcionários e estagiários. Benefício não contemplado em
acordo/convenção coletiva. Em razão de que na conta contábil não segregar o
montante apropriado e tampouco a identificação do beneficiário, os valores
apurados foram extraídos dos descontos alocados nas folhas de pagamento,
usando a prerrogativa prevista no art. 233 do RPS.

· SV - Seguro de vida - 05/04 a 09/07

· SVF - Seguro de vida FPAS 507 - 06/03 a 04/04
Portanto, no presente caso, o seguro de vida concedido à grupo de empregados não
está sujeito à incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja
previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Neste sentido, entendo por acolher o pleito da contribuinte, a fim de excluir do
lançamento os levantamentos SV e SVF.

III. CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
(i)
CONHECER o recurso especial da União, para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO;
(ii)
CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da contribuinte, apenas em
relação à matéria “verbas pagas a título de seguro de vida em grupo”, para,
no mérito em relação à parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 3863
DF CARF MF
Original